Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706895-55.2019.8.07.0015 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: BENEDITO BATISTA DA SILVA, LUZIA MARTINS RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ACOLHIDA APENAS EM PARTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. RECURSO MANEJADO PELA EMPRESA APELANTE AO INTENTO DE ALCANÇAR POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA SER HOMOLOGADA CLÁUSULA NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. II - AÇÃO DE FALÊNCIA. DÉBITOS EMPRESARIAIS. INADIMPLÊNCIA DE CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE OS AUTORES DO PEDIDO DE FALÊNCIA E A EMPRESA RÉ. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO DE CLÁUSULA IMPOSITIVA DE DEVER AO JUÍZO DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PARA O JULGADOR MONOCRÁTICO DE ORDENAR AO DETRAN/DF A RETIRADA DE GRAVAMES INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS NEGOCIADOS. PAGAMENTO AJUSTADO MEDIANTE ALIENAÇÃO AOS AUTORES/ACORDANTES DE VEÍCULOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ/ACORDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE OS ACORDANTES IMPOREM AO PODER JUDICIÁRIO A EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS À DESCONSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÕES SOBRE OS AUTOMOTORES ENVOLVIDOS NA NEGOCIAÇÃO. ATRIBUIÇÃO A SER DESEMPENHADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA PELA PROPRIETÁRIA DOS BENS NEGOCIADOS, A EMPRESA APELANTE. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA À DEMANDA FALIMENTAR DE NORMAS BÁSICAS SOBRE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. EMPRESA RÉ QUE NÃO MAIS ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ENCERRADO POR SENTENÇA. DECISÃO SOBRE QUE NÃO PEDE RECURSO COM EFEITO SUSPENSO. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não homologada pelo julgador de primeira instância uma das cláusulas do acordo extrajudicial apresentado em demanda falimentar pelos autores do pedido de falência e pela empresa ré, viável se mostra o manejo de apelação pela ré/acordante para buscar, nesta instância revisora, a reforma da sentença para manter íntegra a cláusula por meio da qual os acordantes impuseram ao juízo o dever de expedir ofício ao DETRAN/DF ordenando a retirada de gravames incidentes sobre os automotores objeto da negociação firmada em acordo extrajudicial. Interesse de recorrer configurado. Vício por indevida inovação não caracterizado. Preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em parecer da Procuradoria de Justiça rejeitada. 2. As normas básicas sobre recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência (Lei n. 11.101/2005), ao estabelecer meios para recuperação da empresa, têm aplicação quando em recuperação judicial está a sociedade empresária para sua recuperação financeira e consequente pagamento a todos os credores. Não incide, todavia, a disciplina estabelecida na Lei de Recuperação de Empresas e Falências (LREF) para permitir a manutenção da empresa e superar a situação de crise econômico-financeira quando, como na hipótese sub judice, por decreto de encerramento do procedimento de recuperação judicial deixou a empresa ré/apelante de estar sob esse regime. Inaplicabilidade ao caso concreto dos arts. 60 e 66 da Lei 11.101/05. 3. Falta suporte legal à estipulação posta na Cláusula 3 do Acordo Extrajudicial e por meio da qual os acordantes, ora apelante e apelados, impõem ao juízo falimentar o dever de expedir ofício “ao DETRAN-DF para que promova a transferência do veículo ofertado a terceiro adquirente, com a baixa nos gravames na forma prevista no art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005”. Inviável a intenção expressa de transferir para o Poder Judiciário, como se ajudante de ordens fosse, atribuição que competente à acordante/apelante de retirar restrições que pesam sobre os veículos objeto do negócio jurídico bilateral e oneroso firmado com os acordantes/apelados. 4. Se em andamento estivesse o processo de recuperação, competiria ao administrador judicial ou interventor, examinar, nos autos da ação de recuperação judicial, em atenção aos comandos expressos nos arts. 60 e 66 da Lei 11.101/05, a possibilidade de efetivar tais medidas, uma vez que, ao fim e ao cabo, viabilizam a disposição de bens pertencentes à empresa em soerguimento, pois entregues em pagamento a determinados credores, pelo que necessário submeter dito interesse à assembleia de credores para devida observância da ordem preferencial de pagamento creditício. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 60 e 66, ambos da Lei 11.101/2005, pugnando pela homologação total do acordo extrajudicial firmado, em especial, do dever imposto na cláusula terceira. Sustenta que seja determinado ao juízo monocrático que proceda à remessa de ofício ao DETRAN-DF, a fim de que referido ente público libere as restrições que impedem a transferência dos veículos ofertados a terceiro adquirente, com a devida baixa dos gravames. Ademais, apesar de fundamentar o recurso apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, do TJAL, e do TJSP, restando evidenciado o intuito de também apresentar a existência de divergência jurisprudencial, com fulcro na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, tratando-se de mero erro material. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 60 e 66, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). A respeito, vale acrescentar que “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 7/12/2022, e AgInt no REsp 2015235/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005